Tribunal: TJBA
Processo: 8004628-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004628-09.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA Advogado(s): JOSE LUIZ MATTHES, MARCELO VIANA SALOMAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87/2015. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. PRECEDENTES DO STF (TEMA 1093. ADIs 7066, 7070 e 7078). CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA A PARTIR DE 05/04/2022. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE TODO O EXERCÍCIO DE 2022. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança, reconhecendo limites temporais à exigência do ICMS-DIFAL, afastando a cobrança até o término do prazo da anterioridade nonagesimal prevista na Lei Complementar nº 190/2022, mas rejeitando a tese de impossibilidade de exigência do tributo durante todo o exercício financeiro de 2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir se a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, após a edição da Lei Complementar nº 190/2022, estaria sujeita apenas à anterioridade nonagesimal ou também à anterioridade anual, de modo a afastar a exigência do tributo durante todo o exercício de 2022. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1093 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a cobrança do ICMS-DIFAL pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais, lacuna suprida com a publicação da Lei Complementar nº 190/2022. 4. A Lei Complementar nº 190/2022, em seu art. 3º, condicionou expressamente a produção de seus efeitos à observância da anterioridade nonagesimal, autorizando a exigência do tributo a partir de 05 de abril de 2022. 5. No julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078, o Supremo Tribunal Federal assentou que a LC nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, mas apenas regulamentou técnica de repartição do produto da arrecadação, afastando a incidência da anterioridade anual e reconhecendo a constitucionalidade da cobrança do DIFAL após o decurso do prazo nonagesimal. 6. A sentença recorrida encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e com a legislação vigente, inexistindo fundamento jurídico para estender a vedação da cobrança do ICMS-DIFAL a todo o exercício financeiro de 2022. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004628-09.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante INDÚSTRIA E COMÉRCIO LEAL LTDA e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,